Tribunal: CARF
Processo: 11128.724715/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.724715/2015-26
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.746 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
TASK LOGÍSTICA TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2012
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR.
É cabível a aplicação da multa disposta no artigo 107, inciso IV, alínea 'e', do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, no caso
de registro extemporâneo de desconsolidação de carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Nos termos da súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão da DRJ às fls. 198/204 dos
autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.724715/2015-26
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.724715/2015-26
Acórdão n.o 3001-001.746
S3-TE01
Fl. 1,5

Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 21 e ss.) formalizado para
exigência da multa "por não prestação de informação sobre veiculo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que executar", na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003,
perfazendo o valor do crédito tributário exigido R$ 10.000,00.
Conforme relato da autoridade fiscal, o Agente de Carga TASK LOGÍSTICA
TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA:
1)
concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE)
MBL 151105077604304 a destempo em/a partir de 10/05/2011 14:37,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s)
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL
151105079313404. A carga objeto da desconsolidação em comento foi
trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s) container(es)
CBHU3804220, pelo Navio M/V MINERVA, em sua viagem 1116S,
com atracação registrada em 12/05/2011 14:22. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação
para a carga são: Escala 11000157274, Manifesto Eletrônico
1511500911420,
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151105077604304 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL 151105079313404. Destaque-se ainda que o Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151105077604304 foi incluído em 06/05/2011
17:16, momento a partir do qual se tornou possível o registro do
conhecimento eletrônico agregado.
2)
concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE)
MHBL 151105088358768 a destempo em/a partir de 25/05/2011
09:35, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s)
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL
151105089275335. A carga objeto da desconsolidação em comento foi
trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s) container(es)
CRXU2479360, pelo Navio M/V ISAO, em sua viagem 1118SB, com
atracação registrada em 26/05/2011 14:48. Os documentos eletrônicos
de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga
são(CE) MBL 151105087516130, Conhecimento(s) Eletrônico(s)
(CE) MHBL 151105088358768: Escala 11000174403, Manifesto
Eletrônico
1511501030797,
Conhecimento
Eletrônico
e
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL
151105089275335. Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico
(CE) MHBL 151105088358768 foi incluído em 24/05/2011 10:26,
momento a partir do qual se tornou possível o registro do
conhecimento eletrônico agregado
Para todos os casos concretos em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão
do conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação em porto nacional, ou seja, o primeiro porto.
Cientificada da autuação (fls. 51) em 11/11/2015, a interessada apresentou
defesa tempestiva (fls 55 e ss), alegando em síntese que:
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.724715/2015-26
Acórdão n.o 3001-001.746
S3-TE01
Fl. 2

a) em preliminar, denúncia espontânea, uma vez que as informações foram
prestadas antes do início da ação fiscal. Alega que não houve prejuízo à Receita
Federal. junta julgados;
b) no mérito: que houve deferimento da tutela antecipada nos autos da ação no
0005238-86.2015.4.3.6100, interposta pela Associação Nacional da Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC) em face da Fazenda Nacional, que. tramita perante o Tribunal
Regional Federal - Seção São Paulo para "determinar que a Ré se abstenha de exigir
das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes autos, independente de
depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as
informações no exercício de seu legítimo direito de denuncia espontânea, nos termos
do artigo 102 do Decreto-Lei n° 37/66 (...)".
Junta às fls. 111 e ss. cópia da consulta de movimentação do processo no
0005238-86.2015.4.3.6100, junto ao TRF 3a Região-SP, onde consta decisão. Às fls.
114, apresenta cópia da relação de associados do SINDICOMIS, onde consta o nome
da Interessada.
Em atendimento ao despacho de fls. 121 a unidade de origem juntou cópia da
petição inicial da Ação Coletiva n° 0005238-86.2015.4.03.6100, bem como
comprovação da condição de condição de associada da Associação Nacional das
Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC).
Às fls. 182 e ss a interessada requereu reconsideração da manifestação, com
julgamento dos tópicos não abrangidos pela ação judicial.
Às fls. 190 e ss, o Acórdão no 16-74.472 desta Turma da DRJ/SPO, sessão de
30/08/2016, julgou a impugnação não conhecida, mantendo a totalidade do credito
tributário lançado, no valor de R$ 10.000,00.
Às fls. 194/195, o Despacho do Gcot da Alf/P.Santos, requereu a
retificação/ratificação do Acórdão para adequação ao sistema SIEF.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, à unanimidade de votos, por não conhecer da
impugnação em relação à matéria objeto da ação judicial e por julgar improcedente a
impugnação em relação às matérias que não são objeto da demanda judicial. A referida decisão
restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/05/2011, 25/05/2011
NORMAS PROCESSUAIS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO ANTERIOR. SANEAMENTO.
Para a correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a erros
de escrita ou de cálculo existentes no acórdão, deve ser proferido acórdão
retificador.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/05/2011, 25/05/2011
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.724715/2015-26
Acórdão n.o 3001-001.746
S3-TE01
Fl. 2,5

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE
OPERAÇÕES QUE EXECUTAR. MULTA. O registro intempestivo do
conhecimento de carga na chegada de veículo ao território nacional tipifica a
multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação
dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de
ação judicial. Parecer Normativo no 7, de 22/0/2014.
O contribuinte foi intimado quanto ao teor desta decisão em 17/10/2016 (vide
Aviso de Recebimento à fl. 207 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs em 15/11/2016
Recurso Voluntário (vide termo de solicitação de juntada à fl. 209).
Em seu recurso, além de reproduzir o Recorrente as razões trazidas desde a sua
impugnação (4.1 – da denúncia espontânea; 4.2 da autuação indevida – a) por informação
prestada antes do início da ação fiscal, não restando prejuízo à Receita Federal – descrição do
processo; b) houve a antecipação da atracação do navio; c) da interpretação da lei mais favorável
ao contribuinte), destacou que teria incorrido em erro ao informar sobre a existência de ação
judicial que acobertaria parte da pretensão impugnatória.
Ato contínuo, os autos foram a mim distribuídos, para fins de julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, a impugnação interposta pelo contribuinte fora
conhecida apenas em parte, deixando a DRJ de tratar de matéria que era objeto de ação judicial,
face à compreensão de que haveria concomitância. Sobre este ponto, traz-se à colação o teor da
decisão proferida:
Verifica-se que na decisão exarada nos auto da Ação no 0005238-
86.2015.4.3.6100, consta que a ação tem por objeto "seja reconhecida a
impossibilidade de aplicação de penalidades (multa, advertência, suspensão e
cancelamento de habilitação para operar no comércio exterior) aos agentes de carga
associados da parte-autora pelo descumprimento de obrigações acessórias, em razão
da ilegalidade das sanções previstas nos artigos 18 e 22 da IN 800/2007 e Ato
Declaratório Executivo COREP no 3 de 2008, bem como da possibilidade de
reconhecimento de denúncia espontânea, nos termos do ou ainda em do artigo 102, 2o,
do Decreto-lei 37/1966", e decidiu "Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.724715/2015-26
Acórdão n.o 3001-001.746
S3-TE01
Fl. 3

da tutela para determinar que a Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as
penalidades em discussão nestes autos, independentemente do depósito judicial,
sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no exercício de
seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei
37/66."
E como comprovado às fls.176, a impugnante consta do rol de associadas.
Conclui-se, portanto, que o presente processo administrativo e a Ação Judicial
supra tratam do mesmo objeto, qual seja, a aplicação da multa por informação
intempestiva de carga e as consequências da denúncia espontânea.
Observa-se que a questão da denúncia espontânea é objeto da ação judicial.
Segundo dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80, a propositura,
pelo contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo,
importa em renúncia à discussão na esfera administrativa e desistência do recurso
acaso interposto.
Nesse sentido, foi expedido o Parecer Normativo no 7, de 22/08/2014,
esclarecendo que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de pedir
e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto, exceto quando a
adoção da via judicial tenha por escopo a correção de procedimentos adjetivos ou
processuais da Administração Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e
competência;
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais
poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal, que adota o princípio da unicidade da jurisdição.
Nesses termos, a propositura da referida ação judicial pelo interessado importou
renúncia às instâncias administrativas, incluindo, assim, a apreciação do mérito do
lançamento dos tributos, objeto do presente processo.
Ocorre que o recorrente, em seu recurso, além de reproduzir as razões de defesa
constantes da impugnação apresentada, trouxe os seguintes esclarecimentos:
Que a ora Recorrente, após consulta realizada com tal entidade de classe, foi
informada que apesar da ora impugnante ser associada de tal entidade, não faz parte do
pólo ativo daquela demanda judicial acobertada por decisão liminar, e assim,
infelizmente os efeitos de tal decisum não recaem sobre a ora Impugnante. Decisão
Judicial, Petição Inicial e Relação de empresas participantes do pólo ativo daquela
demanda anexa (doc.04).
Assim, por um lapso constou em sede de impugnação, que a ora Impugnante era
co-autora daquele processo judicial, pois na verdade não o é, conforme informação
obtida diretamente com o seu órgão de classe ACTC/SINDICOMIS, e listagem das
empresas acobertadas por tal decisão liminar anexa (doc.04).
Desta forma, requer à este r. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS, a análise, consideração e deferimento da impugnação, ora em
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.724715/2015-26
Acórdão n.o 3001-001.746
S3-TE01
Fl. 3,5

fase de Recurso Voluntário, para que sejam analisados a integralidade dos pedidos e
argumentos expostos, e que aqui são reiterados, para uma melhor visualização, o que
não ocorreu até o presente momento.
Ou seja, retificou o contribuinte a informação anteriormente apresentada nos
autos, trazendo elementos que demonstram que o mesmo não se encontra acobertado pela
decisão proferida naquela ação judicial (decisão judicial, petição inicial e relação de empresas
participantes do pólo ativo daquela demanda – vide doc. 04 constante do Recurso Voluntário).
Sendo assim, ainda que em decorrência de informações equivocadas trazidas aos
autos pelo contribuinte, temos que a decisão recorrida concluiu, também por equívoco, pela
existência de concomitância no caso vertente.
Logo, poder-se-ia se pensar, à primeira vista, que a melhor solução a ser dada no
presente momento seria a decretação da nulidade da decisão recorrida, determinando-se que os
autos retornem àquela instância de julgamento, para que profira novo acórdão, em que restem
conhecidos todos os argumentos constantes da impugnação apresentada, incluindo aqueles não
conhecidos em razão da equivocada conclusão de que se estava diante de caso de concomitância,
evitando assim que haja supressão de instância.
Ocorre que, ao analisar de forma mais detida a decisão recorrida, é possível
constatar que, em que pese ter concluído pela concomitância, a DRJ tratou da argumentação
relacionada à denúncia espontânea, tendo exposto ali, de forma expressa, o seu entendimento
sobre o tema, parece até que prevendo que haveria uma posterior necessidade de assim o fazer. É
o que se denota da seguinte passagem a seguir colacionada:
A impugnante não contesta que a informação sobre a carga foi prestada de
forma intempestiva, apenas afirma que prestou todas as informações antes de iniciado
qualquer procedimento de fiscalização sobre a mesma. Defende assim a aplicação do
instituto da denúncia espontânea.
Por parte da fiscalização, a infração caracteriza-se apenas com a chegada do
veículo transportador, no caso do navio, visto que o prazo para informação no sistema
é contado imediatamente antes dessa chegada. Ocorre que nesse momento, como no
caso em tela, a obrigação acessória já foi cumprida, ou seja, a informação em questão
já foi prestada. Em outras palavras, a denúncia espontânea ocorreria antes da
materialização da
infração. Logo, entendo não haver lógica jurídica na alegação de denúncia
espontânea nesse tipo de infração. Pensar o contrário equivaleria a considerar 100%
das prestações de informação intempestiva como denúncia espontânea, o que tornaria
a obrigação acessória criada uma letra morta.
A denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN ocorre quando o
contribuinte comunica fato não conhecido da fiscalização, que caracteriza uma
infração.
A comunicação feita antes da chegada do navio jamais pode ser considerada
como denúncia espontânea pois, nesse momento, antes da chegada do navio, sequer há
infração. Já vimos que essa infração só se tipifica com a chegada do navio. Se ele não
chegar, desviar o caminho, afundar, etc., não ocorre a infração em questão. Ora, se a
infração só ocorre na chegada do navio, como a comunicação precedente pode
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.724715/2015-26
Acórdão n.o 3001-001.746
S3-TE01
Fl. 4

comunicar a mesma infração? Entendo que a questão aqui posta sequer possui caráter
jurídico. Ela se resolve por simples análise lógica. Não se pode comunicar um fato
agora (infração) que só ocorrerá daqui a algumas horas (chegada do navio e
constatação de informação a menos de 48 horas).
A questão a ser reconhecida aqui me parece simples. Da maneira como a
tipificação da multa foi realizada, a partir de dois momentos interdependentes
(informação no sistema e chegada de fato do navio), torna-se inaplicável o instituto da
denúncia espontânea. Não estamos diante de uma infração que se aprimora com a
violação de um prazo fixo e determinado, como a data de entrega da declaração do
imposto de renda. Estamos diante de uma infração que se aprimora em um momento
(chegada do navio), tomando-se como referência um outro momento antecedente
(informação no sistema).
Um exemplo pode esclarecer melhor a situação:
Consideremos uma estrada com 2 pedágios, um no início e outro no final. A
velocidade máxima é de 100 km/h. A distância entre os pedágios é de exatos 100 km.
A polícia rodoviária registra a passagem de todos os veículos nos 2 pedágios. Não há
fiscalização em nenhum outro ponto. Se no segundo pedágio a polícia verifica que um
carro fez o percurso em menos de 1 hora, significa que sua velocidade média foi
superior a 100 km/h e, portanto, em algum momento ele violou a velocidade máxima
de 100 km/h. Poderia ser multado.
Em que momento a polícia pode constatar a infração? Somente quando o
veículo chega ao segundo pedágio. Se o veículo sofrer um acidente e for destruído no
percurso
não ocorrerá a infração. Se for abandonado no meio do caminho, não se
constatará a infração. Se pegar um desvio e não passar pelo segundo pedágio também
não haverá infração.
Ora, aplicar a tese de denúncia espontânea neste processo, equivaleria a
considerar em nosso exemplo que, no primeiro pedágio, o motorista poderia
comunicar uma infração que só vai ocorrer se ele chegar ao segundo pedágio em
menos de 1 hora. Como nesse primeiro momento ele pode comunicar uma infração
que, todavia, não existe? A resposta é simples, ele não pode. No primeiro momento
não se comunica uma infração. O primeiro momento serve apenas como referência
temporal para a apuração que ocorrerá no segundo momento.
Assim, inaplicável a instituto da denúncia espontânea em função da maneira
como foi instituída a multa em questão.
Sendo assim, considerando que a matéria foi analisada pela DRJ, entendo que não
se faz necessário o retorno dos autos àquela instância de julgamento, a qual já se pronunciou
sobre o tema. Nesse contexto, não há que se falar em supressão de instância, visto que o
Recorrente tinha pleno conhecimento das razões de decidir da DRJ, tendo tido oportunidade de
se insurgir quanto às razões ali postas em sua completude, em especial quando se leva em
consideração que o equívoco quanto à conclusão de que havia concomitância neste ponto fora
ocasionado por uma informação incorreta apresentada pelo próprio contribuinte.
Sendo assim, passo à análise dos argumentos apresentados pelo contribuinte em
seu Recurso Voluntário, quais sejam: 4.1 – da denúncia espontânea; 4.2 da autuação indevida –
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.724715/2015-26
Acórdão n.o 3001-001.746
S3-TE01
Fl. 4,5

a) por informação prestada antes do início da ação fiscal, não restando prejuízo à Receita Federal
– descrição do processo; b) houve a antecipação da atracação do navio; c) da interpretação da lei
mais favorável ao contribuinte.
No primeiro tópico, defende o contribuinte que a penalidade imposta deveria ser
afastada no caso concreto sob análise em decorrência da aplicação da denúncia espontânea.
Sabe-se, contudo, que o acolhimento deste argumento encontra óbice no disposto na súmula
CARF no 126, abaixo colacionada, cuja aplicação vincula este Colegiado, conforme Portaria do
Ministério da Economia no 129 de 01/04/2019:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Logo, deixo de acolher esta alegação recursal.
Segue o recorrente dispondo que não teria havido prejuízo à Receita Federal, visto
que a informação fora prestada antes do início da ação fiscal. Contudo, em nenhum momento
contesta o descumprimento do prazo de 48 horas antes da atracação da embarcação.
Neste ponto, entendo que tampouco assiste razão ao Recorrente. Como visto
acima, resta incontroverso que o referido prazo de 48 horas disposto no art. 22, inciso III, da
Instrução Normativa no 800/2007, não fora cumprido pelo recorrente. Há, portanto, clara
subsunção do fato à norma.
Ademais, é certo que a responsabilidade por infrações aduaneiras é objetiva, não
comportando análise acerca da intenção do agente ou de efetivo dano ao erário. Nesse sentido, o
§ único do art. 673 do Regulamento Aduaneiro de 2009 assim dispõe:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
Por outro lado, quanto à alegação relacionada à antecipação da atracação do
navio, da mesma forma, entendo que não assiste razão à Recorrente. Isso porque, a meu ver, tal
elemento não é suficiente para elidir a responsabilidade do agente desconsolidador quanto ao
cumprimento dos prazos previstos na legislação. Estando ciente de que precisa cumpri-los,
possui o dever de monitorar a data e hora da efetiva atracação da embarcação.
Por fim, não é demais ressaltar que o art. 112 do Código Tributário Nacional
trazido pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário, indicado de forma genérica e sem
contextualizar a sua aplicação ao caso concreto sob análise, tampouco lhe socorre, visto que se
apresenta inaplicável à hipótese ora em julgamento.
Da conclusão
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.724715/2015-26
Acórdão n.o 3001-001.746
S3-TE01
Fl. 5

Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital